Tribunal: TJPA
Processo: 0800756-33.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800756-33.2019.8.14.0005

APELANTE: ANDRITZ HYDRO S/A

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA COMO MEIO IDÔNEO DE GARANTIA DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR AFASTADA. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por empresa executada contra sentença que rejeitou liminarmente embargos à execução fiscal, ao fundamento de ausência de garantia integral, com base no art. 16, §1º, da Lei nº 6.830/80. Sustenta-se que a execução fiscal foi integralmente garantida por apólice de seguro regularmente apresentada antes da propositura dos embargos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a apólice de seguro garantia, apresentada nos autos da execução fiscal originária, é meio idôneo para viabilizar o conhecimento dos embargos, conforme previsto no art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80, bem como se houve error in judicando na rejeição liminar sem análise da validade da garantia prestada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.043/2014 incluiu o seguro garantia entre os meios legalmente aceitos para assegurar a execução fiscal, equiparando-o à fiança bancária e ao depósito em dinheiro (art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80).

4. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do seguro garantia e estabelece que o prazo para oposição dos embargos inicia-se com a juntada do documento aos autos, nos termos do REsp 1.773.518/RJ.

5. No caso, restou comprovada a apresentação da apólice nos autos da execução fiscal principal, em 29/01/2019, tendo sido atestada sua tempestividade.

6. A sentença não analisou a validade da apólice apresentada, incorrendo em error in judicando.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: 1. O seguro garantia regularmente apresentado nos autos da execução fiscal é meio idôneo para fins de garantia do juízo e viabiliza o conhecimento dos embargos, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80.

2. A rejeição liminar dos embargos à execução sem a análise da validade da apólice de seguro garantia caracteriza nulidade por afronta ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 9º, II e 16, §1º; CPC/2015, art. 313, V, “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.773.518/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/03/2019; TJMT, AgR 1006979-75.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Luiz Leite Lindote, j. 24/06/2024.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Belém, data de registro do sistema,

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
ANDRITZ HYDRO S/A
contra sentença proferida nos autos de Embargos à Execução Fiscal nº 0800756-33.2019.8.14.0005, ajuizados em face do
ESTADO DO PARÁ
, objetivando a desconstituição de cobrança fiscal relativa às Certidões de Dívida Ativa nºs 2016570209671-7 e 2016570209672-5, que exigem o recolhimento de ICMS em razão de operações de remessa interestadual de bens.

Na origem, sustenta a embargante que a exigência fiscal é indevida, pois decorrente de interpretação equivocada acerca da natureza das operações realizadas, que envolveriam a locação de bens móveis, e não operações de circulação de mercadorias tributáveis. Aduz, ainda, que apresentou apólice de seguro garantia para assegurar integralmente a execução fiscal nº 0008962-40.2017.8.14.0005, nos termos do art. 9º, II, da Lei nº 6.830/80, razão pela qual entende ser admissível o conhecimento dos embargos.

No Id nº 218661250-Pág 1, consta certidão informando quanto a apresentação da apólice de seguro garantia, nos autos da execução fiscal nº 0008962-40.2017.8.14.0005, em 29/01/2019., bem como, atestou a tempestividade dos embargos à execução.

O Estado do Pará apresentou impugnação aos embargos, pugnando pela sua improcedência.

O juízo a quo, rejeitou liminarmente os embargos, sob o fundamento de ausência de garantia integral da execução, requisito previsto no art. 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80, e no art. 918, II, do CPC, julgando extinto o feito sem resolução de mérito. Os embargos de declaração opostos foram conhecidos, porém rejeitados.

Nas razões recursais (ID 21861327), a apelante sustenta a tempestividade do recurso e argumenta que a garantia foi regularmente apresentada na forma de apólice de seguro. Defende, ainda, a existência de prejudicialidade entre os embargos e a Execução Fiscal nº 0015243-46.2016.8.14.0005, da qual derivam os créditos ora executados, requerendo a reforma da sentença para que se reconheça a admissibilidade dos embargos à execução, com o consequente retorno dos autos à instância de origem para regular processamento.

Em contrarrazões (ID 21861334), o ESTADO DO PARÁ pugna pela manutenção da sentença, aduzindo a inexistência de garantia válida da execução e a ausência de elementos probatórios idôneos para infirmar a presunção de certeza e liquidez do título executivo, nos termos dos arts. 3º da Lei nº 6.830/80 e 204 do CTN. Ressalta, ainda, a inaplicabilidade da tese de prejudicialidade entre execuções fiscais distintas, rebatendo os fundamentos do apelo.

Não houve parecer do Ministério Público.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo análise do mérito.

A controvérsia instaurada nos presentes autos decorre da rejeição liminar dos Embargos à Execução Fiscal opostos pela empresa Andritz Hydro S/A, sob o fundamento de ausência de garantia integral da execução, nos termos do artigo 16, § 1º, da Lei nº 6.830/80. A decisão recorrida extinguiu o feito sem resolução do mérito, por entender que a apólice de seguro garantia apresentada pela embargante não seria suficiente para satisfazer o requisito legal exigido para o conhecimento dos embargos.

Entretanto, a decisão não pode ser mantida, pois parte de uma premissa superada tanto no plano normativo quanto jurisprudencial. Desde a promulgação da Lei nº 13.043/2014, a Lei de Execuções Fiscais passou a admitir expressamente, em seu artigo 9º, inciso II, o seguro garantia como forma legítima de assegurar o juízo, conferindo-lhe os mesmos efeitos jurídicos da fiança bancária e do depósito em dinheiro. A nova redação conferida ao dispositivo legal é inequívoca ao afirmar que “em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o executado poderá oferecer fiança bancária ou seguro garantia”, disposição que se completa pelo artigo 7º, inciso II, da mesma lei, que expressamente prevê que, se não for paga a dívida nem garantida a execução por depósito, fiança ou seguro garantia, será determinada a penhora.

No caso concreto, a embargante apresentou, nos autos da execução fiscal originária, apólice de seguro garantia, conforme certidão Id nº 218661250-Pág, sob a qual não há manifestação na sentença quanto sua regularidade e compatibilidade com os requisitos legais. A sentença rejeitou liminarmente os embargos, sob o fundamento de que a execução não estaria garantida, ignorando as informações trazidas pelo embargante, de que efetuou a garantia nos autos da execução fiscal, em 29/01/2019.

Portanto, a sentença que considerou ausente a garantia integral da execução desconsiderou as informações contidas nos autos, deixando rejeitando liminarmente os embargos à execução, desconsiderando o seguro garantido realizado pelo executado/embargante.

Nesse sentido, é pertinente a transcrição, na íntegra, da ementa do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que, enfrentando a exata controvérsia posta neste recurso, consolidou o entendimento no sentido da plena eficácia do seguro garantia como instrumento legítimo de garantia da execução:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRAZO PARA PAGAMENTO OU OFERECIMENTO DE GARANTIA. INTEMPESTIVIDADE. SEGURO-GARANTIA. SÚMULA 7/STJ. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA ON LINE. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL.

1.

Trata-se, na origem, de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Execução Fiscal para a cobrança de R$ 154.632,96 (cento e cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e dois reais e noventa e seis centavos), em que o juízo da execução indeferiu penhora on line requerida pela parte recorrente, em razão da anterior apresentação, pela parte recorrida, de seguro-garantia.

2.

Argumenta a parte recorrente que o seguro-garantia foi apresentado intempestivamente, considerando que o termo inicial para contagem do prazo para oferecimento da garantia à Execução Fiscal surge com a citação do executado e não a partir da data de juntada aos autos do mandado de citação.

3.

A Primeira Seção do STJ, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo 1.112.416/MG (Tema 131) fixou a tese de que ‘O termo inicial para a oposição dos Embargos à Execução Fiscal é a data da efetiva intimação da penhora, e não a da juntada aos autos do mandado cumprido’.

4.

Ocorre que o caso concreto difere do referido paradigma. Aplica-se na hipótese analisada o prazo estabelecido pelo art. 16, II, da Lei 6.830/1980 que fixa o prazo para oferecer embargos em 30 (trinta) dias, contados ‘da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia’.

5.

Recurso Especial não provido.”
(REsp 1.773.518/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 08/03/2019).

O acórdão citado demonstra que não apenas é legítimo o uso do seguro garantia como meio de assegurar a execução fiscal, como também reconhece que o prazo para interposição dos embargos só começa a correr após a juntada do respectivo documento aos autos, afastando, inclusive, alegações de intempestividade, o que não se verifica neste caso, haja vista a clara contemporaneidade da garantia.

Nesse sentido, ainda:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
. Os embargos do devedor podem ter efeito suspensivo quando a execução estiver garantida e o juiz verificar os requisitos para a concessão da tutela provisória, nos termos do art . 919, § 1º, do CPC, aplicado às execuções fiscais, conforme decidiu o STJ no RESP 1.272.727, representativo de controvérsia.
2. A apólice de seguro garantia apresentada na execução fiscal garantiu integralmente a satisfação da dívida. 3. Demonstrado o perigo da demora, deve ser mantida a decisão monocrática que deferiu a antecipação da tutela.

TRF-4 - AG: 50254195020214040000 RS, Relator.: LEANDRO PAULSEN, Data de Julgamento: 08/09/2021, 1ª Turma)

AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – OFERECIMENTO DE SEGURO GARANTIA COM PRAZO DE VALIDADE – POSSIBILIDADE PARA FINS DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – REJEIÇÃO SOMENTE POR INSUFICIÊNCIA, DEFEITO FORMAL OU INIDONEIDADE DA SALVAGUARDA OFERECIDA – IMPOSSIBILIDADE PARA FINS DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. “Recentemente, esta Terceira Turma decidiu que 'a simples fixação de prazo de validade determinado na apólice e a inserção de cláusula condicionando os efeitos da cobertura ao trânsito em julgado da decisão não implicam, por si só, inidoneidade da garantia oferecida.” (REsp n . 2.034.482/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023).

2 . “Deveras, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário (que implica óbice à prática de quaisquer atos executivos) encontra-se taxativamente prevista no art. 151 do CTN, sendo certo que a prestação de caução, mediante o oferecimento de fiança bancária, ainda que no montante integral do valor devido, não ostenta o efeito de suspender a exigibilidade do crédito tributário,
mas apenas de garantir o débito exequendo, em equiparação ou antecipação à penhora, com o escopo precípuo de viabilizar a expedição de Certidão Positiva com Efeitos de Negativa e a oposição de embargos.”(
Precedentes: AgRg no REsp 1157794/MT, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/03/2010, DJe 24/03/2010 e outros) .

3. Recurso parcialmente provido, condicionado à apresentação nos autos da Execução Fiscal de uma apólice de seguro garantia atualizada por prazo determinado de, no mínimo, cinco anos, com acréscimo de 30% do valor do débito.

(TJ-MT - AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL: 10069797520238110000, Relator.: JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, Data de Julgamento: 24/06/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 28/06/2024)

Dessa forma, revela-se inquestionável que o juízo de origem incorreu em equívoco ao rejeitar liminarmente os embargos com base em uma suposta ausência de garantia, em flagrante contrariedade ao novo arcabouço legal e jurisprudencial aplicável, quando sequer analisou a idoneidade e suficiência da apólice de seguro apresentado na execução fiscal nº 0008962-40.2017.8.14.0005.

Destaco, ainda, que a sentença deixou de enfrentar argumentos relevantes da parte embargante, especialmente quanto à prejudicialidade externa com a Execução Fiscal nº 0015243-46.2016.8.14.0005, a partir da qual foi extraída a CDA que serve de base para a presente cobrança, o que atrai a incidência do art. 313, V, “a”, do Código de Processo Civil. De forma que não compete a esta Instância a análise, devendo os autos retornarem a origem para admissão dos embargos e exame do mérito.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL E DOU-LHE PROVIMENTO,
para reformar a sentença de primeiro grau e determinar o regular prosseguimento dos Embargos à Execução Fiscal, com análise do seguro garantia ofertado e do mérito.

É como voto.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e §3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

Desembargadora EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 29/07/2025